Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737460-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DA CONCEICAO LIMA FERREIRA DE BRITO RECORRIDO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. EXCLUSÃO EXPRESSA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ OBJETIVA. INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. VERIFICADA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença. 2. Não há inovação recursal quando os fundamentos do apelo foram arguidos pela parte em primeira instância. 3. O direito à informação adequada do produto ou serviço está previsto no art. 6°, III, do CDC e, em conjunto com o princípio da transparência estampado no caput do art. 4o do mesmo diploma legal, consiste na obrigação do fornecedor em prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões. 4. Constatando-se que a segurada beneficiária possuía informações claras e precisas quanto às cláusulas contratuais, sobretudo diante da alegação contidas na inicial, admitindo que a cobertura securitária para invalidez seria para acidente de trabalho, não há que se falar em violação ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva quanto à negativa de cobertura para o quadro de invalidez por doença. 5. Não há que se falar em restituição dos valores pagos pela segurada à seguradora quando demonstrado que a segurada possuía conhecimento prévio dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de seguro firmado entre as partes, devendo, pois, honrar com o pagamento avençado. 6. Preliminares de contrarrazões rejeitadas. Apelo conhecido e improvido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, inciso III, 46 e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que o acórdão combatido não considerou os direitos básicos do consumidor. Tece considerações no sentido de que houve ofensa ao direito de informação e que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; b) artigos 422, 765, 884, parágrafo único, e 885, todos do Código Civil, porquanto o acórdão combatido teria quebrado os princípios da boa-fé e da transparência. Pontua sobre a vedação ao enriquecimento ilícito. Assim, pede seja reconhecido o seu direito à indenização, diante da comunicação do sinistro, e subsidiariamente seja determinada a rescisão do contrato, e a consequente devolução do valor pago desde a efetivação da invalidez. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 46, 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, 422, 765, 884, parágrafo único, e 885, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028